Tribunal: TJMT
Processo: 1038730-88.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038730-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTEIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 303.273.691-91 (APELADO), URYELTON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 745.129.003-49 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DA LIDE INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é omisso o acórdão que enfrenta todas as questões arguidas nas razões recursais e necessárias aos deslinde da controvérsia.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
(EDcl no REsp 1549458-SP)

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

Ficando consignado no aresto que a recorrente tem legitimidade e interesse em recorrer, descabe o seu pedido de exclusão da lide, até porque apresentou por livre e espontânea vontade as alegações finais e o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação manejada por Alda Martins Branco e José Maria Quadri Branco, bem como proveu parcialmente a de Maria Sonia Castro Branco.

Os dois primeiros embargantes alegam que há necessidade de deixar consignado no aresto os motivos pelos quais superou-se o repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (violação do artigo 927, inciso IV do CPC), e objetivam prequestionar a matéria para fins de interposição de recurso nos Tribunais Superiores.

A embargante Maria Sonia Castro Branco afirma que que ela não figurava no polo passivo dos Embargos de Terceiro e, no entanto, foi condenada no ônus de sucumbência. Pede a sua exclusão do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm como finalidade única a de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, conforme se depreende do art. 1.022 do CPC/2015.

Neste caso, não há nenhum desses vícios no acórdão embargado.
Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

“(...)
Quanto ao ônus da sucumbência,
devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ,
pois a herdeira do proprietário da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – Maria Sonia Castro Branco - no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, diante da não prestação de contas, pleiteou a constrição dos bens que estavam em nome dos referidos embargados e em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA à constrição, o que foi deferido.

Portanto, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

Quanto à verba honorária, apesar da simplicidade da demanda, não se aplica o § 8º do art. 85 do CPC - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º-, pois o valor da causa ficou estabelecido em R$45.000,00.

Deve, portanto, essa verba ser alterada para 10% sobre o valor da demanda, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC.

Dou parcial provimento ao Recurso de Maria Sonia Castro Branco para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Dou provimento à Apelação de Alda Martins Branco e José Maria Quadri Branco para excluí-los da condenação ao ônus da sucumbência.
”

Os Embargos de Declaração não são admissíveis para que se adeque a decisão ao entendimento dos recorrentes, nem mesmo para acolhimento de suas pretensões que refletem mero inconformismo ou para rediscussão de matéria já resolvida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Inclusive, até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Quanto aos Embargos de Maria Sonia Castro Branco, assim ficou consignado no aresto:

“(...) Os embargados concordaram com o pleito da parte autora e suscitaram a questão do ônus sucumbencial.

O embargante pleiteou o julgamento antecipado da lide, a recorrente MARIA SONIA CASTRO BRANCO apresentou razões finais (Id 195000679-pág. 01/09) e sobreveio a sentença que julgou procedentes os Embargos.

Na decisão ora impugnada nada foi decidido quanto à intervenção de MARIA SONIA CASTRO BRANCO no processo. Ficou consignado apenas, e equivocadamente, que ela apresentou contestação.

De acordo com o art. 996 do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da lei.

Neste caso a recorrente MARIA SONIA CASTRO BRANCO tem legitimidade e interesse em recorrer, pois é herdeira de José Maria Branco, seu pai, e figura no polo passivo de quase todos os processos em que se discute a posse e propriedade dos lotes adquiridos da Plano Incorporadora e Construtora Ltda e do seu genitor. (...)”

Logo, descabe o seu pedido de exclusão da lide, uma vez que apresentou por livre e espontânea vontade as alegações finais e o Recurso de Apelação, além de não ser admissível em Embargos de Declaração.

Nego provimento aos Embargos de ambas as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024